Tribunal: TJPA
Processo: 0820508-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820508-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820508-93.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0811477-10.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JULIANA GOMES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. ABILIO OLIVEIRA MENEZES - OAB PA29620

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §4º, I, IV E V, LEI 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 387, §1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de JULIANA GOMES DOS SANTOS contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que, ao proferir sentença condenatória à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei 12.850/13, manteve a prisão preventiva e negou à paciente o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea ao manter a prisão preventiva e negar o direito de recorrer em liberdade; e (ii) verificar se houve violação ao art. 387, §1º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo sentenciante fundamenta a manutenção da prisão preventiva na permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a prova da materialidade, os indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4.

A decisão evidencia que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução criminal e que inexistem elementos novos capazes de justificar a revogação da custódia após a condenação.

5.

A fundamentação empregada é suficiente e individualizada, em conformidade com o art. 387, §1º, do CPP, sobretudo em razão de a prisão preventiva já estar decretada e permanecer amparada nos mesmos fundamentos que justificaram sua imposição.

6.

Precedentes citados pelo juízo originário e pela decisão impugnada reconhecem a idoneidade da negativa de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os requisitos cautelares.

7.

A jurisprudência desta Corte afirma que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP e não há alteração fática que justifique sua revogação.

2.

O art. 387, §1º, do CPP se considera atendido quando o juiz explicita que os motivos da prisão permanecem inalterados e que a liberdade representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

3.

A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola a presunção de inocência quando fundada em elementos concretos do caso.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, §1º; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 107.182/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.05.2019, DJe 31.05.2019; STJ, HC 498.960/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019; TJPA, HC 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023, publ. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820508-93.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0811477-10.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JULIANA GOMES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. ABILIO OLIVEIRA MENEZES - OAB PA29620

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JULIANA GOMES DOS SANTOS
contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, proferido nos autos de nº 0811477-10.2025.8.14.0401.

Sustenta o impetrante que, embora a paciente tenha sido condenada à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no

art. 2°, §2° e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, o Juízo sentenciante teria indeferido o direito de recorrer em liberdade sem a devida fundamentação idônea, mantendo a prisão preventiva de forma genérica e abstrata.

Aduz violação ao art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada, assim como violação ao princípio da presunção de inocência.

Pugna liminarmente pela revogação da custódia para que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id.
30350805
).

O Juízo Originário atendeu a solicitação na data de 02/10/2025 (Id. 30461536).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
30580005
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade
, pois o capítulo da sentença destinado a avaliação da custódia cautelar, está apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

NEGAMOS À SENTENCIADA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que a sentenciada, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real da ré. Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva da ré, já qualificada nos autos. Ressalte-se, ainda, que a aludida ré permaneceu presa durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse revogada a sua prisão no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão, pelo que indeferimos o pedido de revogação de prisão preventiva da ré. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE A INSTRUÇO. PRISO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente, preso em flagrante no dia 13/08/2017, foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, 35 c.c. o art. 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/2006, à pena total de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. 2. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 107.182/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 31/05/2019). HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇO E FOI CONDENADO À PENA DE 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSO, EM REGIME SEMIABERTO. RÉU QUE POSSUI OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. GUIA DE EXECUÇO PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPATIBILIZAÇO. SÚMULA 716 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CONFIGURADO. CONDIÇES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NO CONHECIDO. 1. (...). 3. No presente caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e teve o direito de recorrer em liberdade negado para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto responde a outras duas ações penais por crimes contra o patrimônio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016) 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...). 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.960/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

(...)”

Destaca-se que o Juízo sentenciante, ao manter a prisão preventiva, não se limitou a fundamentação genérica, mas ressaltou que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução criminal, que não houve alteração fática a justificar a revogação da medida e que a liberdade da ré representaria risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2025